Tribunal: STJ
Processo: 0017720-43.2022.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029547 - RJ(2025/0323406-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM
SITES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: SEBASTIAO PAULO RODRIGUES
ADVOGADO
: ANDERSON LOPES LEAL - RJ197990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO
SÚMULA N. 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ab09fb98-1db7-4b6d-b270-98620f3bffa8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ab09fb98-1db7-4b6d-b270-98620f3bffa8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029547 - RJ(2025/0323406-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM
SITES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: SEBASTIAO PAULO RODRIGUES
ADVOGADO
: ANDERSON LOPES LEAL - RJ197990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO
SÚMULA N. 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts.489 e 1.022 do
CPC e incidência das Súmulas n. 283 e 284 (fls. 450-456).
Documento eletrônico VDA54285086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:35
Código de Controle do Documento: 4bfe43a9-18bc-490d-ac4c-72a54a9e2419

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 302-310):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOTORISTA DE APLICATIVO.
INDRIVER. VEÍCULO APREENDIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO DO RÉU PARA EXERCER ATIVIDADES NA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTIA FIXADA EM R$ 2.000,00 QUE MERECE SER
MAJORADO PARA R$ 5.000,00, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE E.
TJERJ. A HIPÓTESE SE SUBSUME ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, EIS QUE A AUTORA ENQUADRA-SE NO
CONCEITO DE CONSUMIDOR, ARTIGO 2o E O RÉU NO CONCEITO DE
FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO, ARTIGOS 3o E 22 DO CDC. DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 331-335).
Nas razões do recurso especial (fls. 338-365), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, VI e 1.022, II, do CPC, alegando omissão do acórdão
recorrido quanto a apreciação da relação estabelecida entre as partes, que seria
"parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista" (fl. 347);
(ii)
do CPC, sustentando que "nos termos da jurisprudência pacífica
art. 926
desta e. Corte Superior e do Tribunal Estadual, a relação entre as partes configura uma
que não possui natureza consumerista" (fls. 349-350).
sharing economy
No agravo (fls. 459-491), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 509).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese referente a omissão do acórdão em estabelecer qual seria a
relação entre as partes, a Corte local assim se pronunciou (fls. 306-307):
Ressalto, em primeiro lugar, que a relação jurídica objeto da presente
demanda é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada
Documento eletrônico VDA54285086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:35
Código de Controle do Documento: 4bfe43a9-18bc-490d-ac4c-72a54a9e2419

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o
17
29 da
c/c
c/c
e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito do
o
Lei n. 8.078/90
art. 3
do referido diploma legal.
Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no
Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e
princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive
no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da
parte autora e à natureza da responsabilidade civil da parte ré.
Merece ser destacado que, com o advento do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor (
, todo aquele que exerce atividade no campo
Lei no 8078/90)
de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e
vícios resultantes de sua atividade, conforme dispõem os artigos 12 e 14.
A responsabilidade prevista no diploma legal em referência é objetiva e
distingue-se por fato do produto e fato do serviço. A segunda vem
disciplinada no
do CDC e caracteriza-se por acidentes de consumo
art. 14
decorrentes de defeitos no serviço.
(...)
Na esteira desse raciocínio e em face do disposto no § 3o, do artigo 14, do
Código do Consumidor, somente se demonstrar que o defeito não existiu ou
que se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, poderá o fornecedor
do serviço eximir-se da sua responsabilidade.
No caso em tela, considerando as alegações veiculadas pelas partes em
suas respectivas peças, não há como se afastar a responsabilidade do do
Réu.

O acórdão afirma tratar-se de relação de consumo entre as partes, com
aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor. Explicita que a parte recorrida
se enquadra como consumidora, enquanto a parte recorrente se subsume ao conceito
de fornecedor, razão pela qual incidem as normas consumeristas, inclusive a
possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva por fato do
serviço (art. 14 do CDC).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No mais, a Corte local ainda afirmou que "o uso do aplicativo como
instrumento de sua atividade de motorista não descaracteriza a relação de consumo
dos serviços digitais oferecidos pela plataforma, de modo que ele é tão consumidor
final, quanto o usuário de transporte", acrescentando que (fl. 334):
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que participa de relações de consumo, sendo o
destinatário final do serviço, que no caso da mencionada plataforma, é a
própria intermediação viabilizada pelo aplicativo.
O motorista utiliza o aplicativo para a consecução de sua atividade
profissional, que é de transporte remunerado privado individual de
passageiros “não aberto ao público, para a realização de viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede”, tal qual definição prevista no
°, inciso X, da
art. 4
que dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de
Lei 12.587/20121
Mobilidade Urbana.
Documento eletrônico VDA54285086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:35
Código de Controle do Documento: 4bfe43a9-18bc-490d-ac4c-72a54a9e2419

O uso do aplicativo como instrumento de sua atividade de motorista não
descaracteriza a relação de consumo dos serviços digitais oferecidos pela
plataforma, de modo que ele é tão consumidor final, quanto o usuário de
transporte.
Logo, não há qualquer omissão no julgado, diante da correta aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Ainda que assim não fosse, a falha e o
descaso do Embargante com o motorista parceiro restou evidente e
cabalmente demonstrado.
O que se verifica no presente feito é que a parte Autora, ora Embargada, foi
surpreendida com a apreensão do veículo por culpa da parte ré, a qual
também não prestou qualquer auxílio na esfera administrativa.
Certo é que, que independente de as exigências administrativas serem
legítimas ou não, fato é que incumbia à Embargante prestar as devidas
informações prévias aos motoristas na esfera administrativa a fim de evitar
que fossem surpreendidos.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da
natureza consumerista da relação entre as partes, seria imprescindível a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Além disso, a parte alega violação do art. 926 do CPC, segundo o qual "os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:35
Código de Controle do Documento: 4bfe43a9-18bc-490d-ac4c-72a54a9e2419

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.029.547 / RJ
Número Registro: 2025/0323406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177204320228190021 177204320228190021 202524508432
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM
SITES LTDA
ADVOGADOS : LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
EDUARDO MANEIRA - DF020111
AGRAVADO
: SEBASTIAO PAULO RODRIGUES
ADVOGADO
: ANDERSON LOPES LEAL - RJ197990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 45125666-c142-4265-bd3f-043551282262

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 45125666-c142-4265-bd3f-043551282262